Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708391-76.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco Pan S.A. contra a sentença (ID 25761635) proferida pelo Juiz Lizandro Garcia Gomes Filho, em exercício na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação anulatória n. 0708391-76.2020.8.07.0018, julgou improcedente os pedidos autorais. Em razão da sucumbência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (indicado na inicial em R$25.915,38 – vinte e cinco mil novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos). Em suas razões recursais (ID 25761638), narra que, de acordo com os autos do processo administrativo, a consumidora responsável pela reclamação efetuou o pagamento da vigésima nova parcela do contrato de financiamento. Todavia, não obteve êxito, em razão de a trigésima parcela está atrasada. Alega que na própria sentença recorrida foi reconhecida a inadimplência da consumidora, indicando que algumas das parcelas quitadas foram utilizadas para o adimplemento das prestações que estavam atrasadas. Assim, sustenta que a consumidora não comprovou o adimplemento, alegando, inclusive, que o documento acostado pela consumidora, por está dobrado, é inservível para tal fim. Além disso, sustenta que referido comprovante refere-se à parcela trigésima primeira, que não foi objeto de discussão nos autos. Aduz que “diante das inconsistências dos dados apresentados pela consumidora, caberia ao Procon notificá-la para que apresentasse novamente os supostos comprovantes, a fim de que pudesse, efetivamente, analisar a verdade dos fatos. Entretanto, não foi assim que agiu o órgão fiscalizador, que preferiu se manter inerte, a fim de ter como justificar a imposição de multa ao apelante, diante da obscuridade dos autos”. Argumenta que o Procon violou o princípio da verdade material, pois não buscou o convencimento mais alinhado à verdade subjacente ao processo. Tece considerações acerca do valor da multa arbitrada pelo Procon, sustentando que ultrapassa o caráter educativo, detendo caráter, na verdade, arrecadatória. Além disso, argumenta que o processo administrativo utilizado para fundamentar a majoração da sanção, tramitou em 2010, de modo que não pode mais ser utilizado como parâmetro. Na verdade, no seu entendimento, a prevalecer a multa, faz-se necessária a incidência de causa atenuante da sanção, já que diligenciou no sentido de diminuir os efeitos do ato. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso, indicando que o débito discutido se encontra garantido. Assim, entende que, demonstrada a legalidade da conduta no processo administrativo, deve ser mantido o efeito suspensivo deferido inicialmente na primeira instância. Destaca a sua natureza jurídica de instituição financeira, motivo pelo qual necessita, frequentemente, comprovar a sua regularidade fiscal, sob pena de encontrar uma seria de obstáculos contratuais. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se os pedidos iniciais procedentes. Em contrarrazões (ID 25761644) o Procon pleiteia o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, verifica-se que o pedido de antecipação de tutela foi deferido no Juízo de origem, por meio da prestação de seguro garantia, para determinar a suspensão da multa aplicada no processo administrativo n. 00015-00019947/2018-53 (FA) n. 53-001.002.17-0000831. Todavia, em virtude do julgamento da demanda, reputando-se improcedente o pedido inicial, houve, tacitamente, a revogação da tutela provisória anteriormente concedida, incidindo à hipótese ao disposto no art. 1.012, § 1o, V, do CPC[1]. O art. 1.012, § 4o, do CPC[2], estabelece que nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ademais, o inciso II do art. 932 do CPC preconiza que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a sua concessão desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte apelante busca a concessão de liminar para suspender os efeitos da multa aplicada administrativamente pelo Procon/DF. Em análise sumária, própria deste momento processual, reputam-se ausentes as condições para que o pedido liminar seja deferido. Isso porque, em princípio, não se averígua a probabilidade do direito, elemento essencial ao deferimento da medida ora buscada, já que, no exercício do poder de polícia, o Procon/DF detém legitimidade para aplicar multa nas situações em que se averigue violação às normas previstas na legislação consumerista. Além disso, observa-se, neste momento processual, que os documentos acostados ao feito indicam que o Procon/DF, no processo administrativo, procedeu à análise pormenorizada para apuração da sanção e para o arbitramento da multa, à luz do art. 57 do CDC[3]. Frise-se, ainda, que como regra, é vedado ao Poder Judiciário a incursão no mérito do ato administrativo. Ainda, embora a parte recorrente tenha alegado que o valor da multa se encontra garantido, observa-se, em verdade, que houve a prestação de apólice de seguro garantia, a qual não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito decorrente de multa aplicada pelo Procon/DF, pois referida garantia não se confunde com dinheiro, o que afasta a incidência, analógica, da súmula n. 112 do colendo STJ[4]. Em outras palavras, o seguro garantia e a fiança bancária não se confundem com o dinheiro para fins de garantia integral do débito. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o colendo STJ, confira-se: RECURSO ESPECIAL No 1.381.254 - PR (2013/0109841-8) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL RECORRIDO : ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A ADVOGADOS : FLÁVIO GALDINO E OUTRO (S) - SP256441A ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - SP210065 DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. SOMENTE O DEPÓSITO EM DINHEIRO VIABILIZA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RESP 1.156.668/DF, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE DE 10.12.2010, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a. Região, assim ementado: AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR MEIO DE SEGURO-GARANTIA. VIABILIDADE. Agravo desprovido. 2. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. 3. Alega a recorrente, primeiramente, ofensa ao art. 535 do CPC/1973, reputando omisso o acórdão recorrido, não obstante a oposição dos Aclaratórios. 4. No mérito, aponta violação dos arts. 151, II do CTN, 9o., II e 38 da LEF, bem como do art. 656, § 2o. do CPC/1973, sustentando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ser autorizada com o depósito integral e em dinheiro, sendo devida a inscrição do nome da empresa no CADIN. 5. Contrarrazões às fls. 2.881/2896. 6. É o relatório. Decido. 7. Primeiramente, em relação à suposta contrariedade ao art. 535 do CPC/73, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 8. No mérito, assiste razão ao recorrente. 9. A Corte regional, ao admitir o seguro-garantia para a finalidade de suspender a exigibilidade do débito, pôs-se em dissonância com a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inclusive com julgamento pela sistemática do artigo 543-C, do CPC, entende que somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp 1.156.668/DF, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010). A propósito: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 151, II, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA À QUAL VINCULADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. III - A 1a Seção desta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual a movimentação de valores judicialmente depositados, em atendimento ao disposto no art. 151, II, do CTN, fica condicionada ao trânsito em julgado da demanda à qual vinculados. IV - Ausência de demonstração, em juízo de cognição sumária, do invocado periculum in mora. V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Agravo Interno improvido (AgInt no TP 178/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.6.2017). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 945.037/AM, decidiu pela impossibilidade de movimentação dos depósitos judiciais de tributos antes do trânsito em julgado do processo a que se encontram vinculados (DJe de 3.8.2009). 2. O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. 3. Como bem observou o juiz da primeira instância, revela-se inaplicável, in casu (para suspender a própria exigibilidade do crédito tributário), o disposto no § 2o do art. 656 do CPC, invocado para arrimar a pretensão de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia judicial, porquanto não se trata de simples requerimento de substituição de penhora nos autos de lide executiva, mas sim de pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal. Pelo mesmo motivo de não se tratar de processo de execução, é inaplicável ao caso o art. 620 do CPC. 4. Recurso especial não provido (REsp. 1.260.192/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 09.12.2011). 2 2 2 PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, CTN. PRECATÓRIOS EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. DINHEIRO. SÚMULA 112/STJ. 1. Os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, previstos no art. 273, devem ser aferidos pelo juiz natural, sendo defeso ao STJ o reexame desse pressuposto de admissibilidade, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ. 2. Pretensa compensação de débitos com precatórios não representa "depósito do montante integral do crédito tributário", razão pela qual não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, conforme determina o art. 151, II, do Código Tributário Nacional. 3. O depósito somente suspende e exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Súmula 112/STJ. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag. 1.306.391/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 04.02.2011). 10. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da ANTT, para afastar a aceitabilidade do seguro-garantia para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito. 11. Publique-se. 12. Intimações necessárias. Brasília, 26 de setembro de 2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - REsp: 1381254 PR 2013/0109841-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 28/09/2017) Com efeito, ao analisar os fundamentos do recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, nesta fase de cognição não exauriente, não se evidencia, de plano, elementos capazes de macular a multa. Isso porque, observa-se que foi assegurado, no procedimento administrativo, o contraditório e a ampla defesa, tendo a parte apelante, inclusive, apresentado recurso da decisão que lhe aplicou a multa (ID 25761615). Portanto, ante a aparente legalidade e legitimidade do procedimento no qual foi constituída a multa, bem como a impossibilidade de se aceitar o seguro fiança como instrumento capaz de suspender a exigibilidade do crédito, evidencia-se inexistir a probabilidade do provimento do recurso, de sorte que não se averigua os elementos necessários ao deferimento da medida ora buscada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem conclusos para elaboração do voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [2] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. [3] Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.[4] Súmula n. 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.